Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-62.2015.8.11.0032
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001897-62.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO ARAUJO BRANDOLFF - CPF: 831.130.101-87 (APELADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE ACERCA DA FINALIDADE MERCANTIL – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que indiquem a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes, revelando-se escorreita a desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal proposta contra
Mário Márcio Araújo Brandolff
,

que desclassificou o crime do art. 33,
caput
, para o art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06 (Id. 145190877).

Irresignado, o
parquet
apresentou razões recursais com as quais pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia, consignando, para tanto, a suficiência de provas acerca da destinação mercantil da droga apreendida (Id. 145190877).

Apresentadas as respectivas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso Ministerial (Id. 145190893).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e
provimento
do recurso (Id. 146021179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que, no dia 10 de novembro de 2015, por volta das 15h15min, na Rodovia BR 163/364, no município de Rosário Oeste/MT, o apelado MÁRIO MÁRCIO ARAÚJO BRANDOLFF transportava/trazia consigo, 990g (novecentos e noventa) gramas, de substância aparentando ser maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão (fl. 29) e laudo de constatação provisória de droga (fl. 31). Segundo restou apurado, na data supracitada, a autoridade policial recebeu uma denúncia anônima, noticiando que o apelado estava vindo da cidade de Cuiabá/MT, em um veículo coletivo, da empresa "TUT", trazendo consigo uma grande quantidade de substância entorpecente. Assim sendo, nas proximidades deste município, os investigadores de polícia abordaram o veículo acima mencionado, onde foi efetuado buscas na mochila de MÁRIO MÁRCIO ARAÚJO BRANDOLFF, encontrando no interior da mesma, 990g (novecentos e noventa) gramas, de substância aparentando ser maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão e laudo de constatação provisória (...)”
(Id. 145190873).

Proferida a sentença, o juiz desclassificou sua conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Inconformado com a decisão, recorreu o
parquet
objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Razão não lhe assiste.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 145190877
)
, boletim de ocorrência (Id. 145190877), laudo de constatação toxicológico definitivo (Id. 145190877).

Interrogado na fase judicial, o apelado negou a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em sua posse, sustentando que:

“(...)

se deslocou até Cuiabá para buscar uma quantia de drogas para seu uso; que tinha feito a inscrição para o concurso do TRE e iria ficar 60 dias estudando na fazenda; que não tinha como ficar indo e voltando para comprar drogas, por isso resolveu comprar em maior quantidade; que chegou a fazer a inscrição e tem como provar; que desde os 14 anos conheceu a maconha; que nunca precisou furtar para manter o seu vício; que não trafica e nunca traficou; que não estava trazendo esta droga para ninguém (...)”
(Id. 145190877).

Por sua vez, os investigadores de polícia
Adilson Cortez da Silva, Norberto Altamirando de Sá e Roberto Rodrigues de Oliveira
afirmaram em Juízo que ao realizarem buscas na bagagem do acusado lograram êxito em apreender o entorpecente na mochila que estava armazenada próximo aos seus pés, e, questionado sobre a finalidade da droga, ele teria afirmado que
“pretendia passar um tempo estudando na fazenda para um concurso público”
. Na oportunidade, esclareceram que têm conhecimento de que o réu é usuário de drogas (Id. 145190877).

No mesmo sentido, ouviram-se as testemunhas arroladas pela defesa, senhoras
Elisete Lara da Silva
e
Carla Regina Araújo Brandolff
(Id. 145190877).

Sabe-se que a apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que possam indicar a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes.

A esse respeito, como bem destacou o sentenciante ao concluir pela necessidade de desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06:

“... O réu fora preso com apenas uma variedade de drogas, que não apresenta um considerável potencial destrutivo (maconha), não estando de posse de balança de precisão, bem como não apresentava acondicionada em vários e pequenos invólucros (trouxinhas), que denotam concretamente que o mesmo praticava a traficância.

Tais circunstâncias no caso concreto, corroboradas com as oitivas em Juízo, produzidas mediante o crivo do contraditório, que afirmaram que Mário Márcio é conhecido como usuário de drogas, aliadas ao fato de que o mesmo já esteve internado em clínicas de recuperação de dependentes, e ainda, a comprovação de que o mesmo estava inscrito para o concurso do TRE-MT, desaguam no entendimento inevitável de que aparentemente o mesmo iria utilizar a droga para consumo pessoal durante os sessenta dias que iria se preparar para o certame público.

Por fim, é sabido que a condição de usuário não exclui a condição de traficante, contudo, para se condenar alguém pela prática de tráfico mister se faz a existência de provas robustas neste sentido, o que, inexoravelmente, não é o caso dos autos
...” – Id. 145190877, p. 127.

Como se vê, não se pode extrair, de forma inequívoca, qual a finalidade do entorpecente apreendido na posse do recorrido, o que não pode ser presumido, já que meras conjecturas não se revestem, no Direito Penal, de idoneidade jurídica, para fins de prolação de juízo condenatório.

Vale frisar que o testemunho policial possui relevância probatória, e goza de presunção relativa de veracidade.

Todavia, na hipótese, nem mesmo pelos relatos dos policiais se pode inferir que a droga apreendida com o apelado destinava-se à comercialização, os quais apenas atestaram a apreensão da droga.

Assim, não passando de mera suspeita a imputação ao réu da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a desclassificação para o tipo penal do art. 28 era mesmo de rigor, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença desclassificatória, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023